Tribunal: STF
Processo: RE 1595473
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. FUNDEB. VMAA. DIFERENÇAS RELATIVAS A 2010. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DIFERENÇAS RELATIVAS A 2009. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA AMUPE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. DIREITO. EXISTÊNCIA.
1. A pelação do Município de Exu/PE interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado com o propósito de obter provimento jurisdicional que reconheça o direito às diferenças relativas ao FUNDEB de 2009 e 2010, em face da ocorrência da prescrição. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (valor da causa: R$ 50.000,00).
2. O Município alega que não ocorreu a prescrição, uma vez que o prazo foi interrompido com o ajuizamento da Ação Coletiva 0802373-96.2015.4.05.8300 pela AMUPE, fazendo jus às diferenças do FUNDEB de 2009 e 2010, em face da fixação equivocada do VMAA do FUNDEF de 2006.
3. No que se refere ao pedido de diferença de valores do ano de 2010, verifica-se que, nos termos do art. 2º da Portaria 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA foi revisto para R$ 1.529,97 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), quantia que supera a pretendida pelo Município de R$ 1.473,05 (mil quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). Dessa forma, necessário o reconhecimento da ausência de interesse processual do Município. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0802022-08.2015.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 2 6 / 0 3 / 2 0 1 9 .
4. Com relação às diferenças do FUNDEB de 2009, tem direito o Município. Isso porque quanto ao valor por aluno praticado pela União em 2006, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, determinou que fosse calculado "levando em conta a média nacional". Reconhecimento do direito do Município a que o valor mínimo anual por aluno no âmbito do FUNDEB corresponda ao VMAA do FUNDEF de 2006, nos termos dos artigos 32 e 33 da Lei 11.494/2007, cujo cálculo deve levar em consideração a média nacional, nos termos definidos pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.101.015/BA. Vide, ainda, precedente do Pleno desta Corte de 13/07/2016 (PJE 0801222-25.2015.4.05.8000), em que também foi acolhida a média nacional como critério.
5. Ressalte-se que, de acordo com o art. 6º, § 2º, da Lei 11.494/2007, o prazo final para o pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente. Desse modo, a complementação da União referente ao exercício de 2009 ocorreu no primeiro quadrimestre de 2010 - até o final do mês de abril. No caso, não ocorreu a prescrição. Isso porque o prazo restou interrompido com o ajuizamento da Ação Coletiva 0802373-96.2015.4.05.8300 em 17/04/2015 pela AMUPE, cujo objeto consistiu exatamente no reconhecimento do direito às diferenças do FUNDEB dos exercícios 2009 e 2010, tendo o Município de Exu/PE conferido autorização expressa para a referida associação agir em seu benefício, conforme lista de municípios presentes na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/12/2014.
6. Apelação parcialmente provida, para reconhecer o direito do Município apenas às diferenças do FUNDEB de 2009, devendo sobre os atrasados incidir juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários fixados, em desfavor de ambas as partes, em R$ 2.000,00, a teor do art. 85, § 14, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60 do ADCT; 5º, XXI, 97 e 100, §12,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente